Tribunal: TJMT
Processo: 1010216-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1010216-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO), JACQUELINE CRISTINA SAMPAIO DA SILVA - CPF: 707.571.271-34 (AGRAVANTE), ROSNALDO SAMPAIO DA SILVA - CPF: 536.577.641-00 (AGRAVADO), GLAZIANE SAMPAIO DA SILVA SANTOS - CPF: 071.487.681-01 (AGRAVADO), ADINAMO VELANCIO DA SILVA - CPF: 503.908.801-91 (AGRAVADO), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JESUS VELANCIO DA SILVA - CPF: 103.456.471-49 (AGRAVADO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IRACEMA SAMPAIO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. MEAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA PRIMA FACIE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Jacqueline Cristina Sampaio da Silva contra decisão do juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, que afastou a análise da meação de Iracema da Silva Sampaio no inventário de Jesus Velancio da Silva, sob o argumento de que o imóvel foi adquirido em nome exclusivo do falecido antes do casamento formal, desconsiderando a alegada existência de união estável anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é possível o reconhecimento da meação sobre bem adquirido onerosamente durante suposta união estável, ainda que o registro de aquisição conste em nome exclusivo de um dos conviventes;

(ii) a ausência de contraditório e de instrução probatória sobre a existência da união estável anterior ao casamento configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A união estável, como entidade familiar, gera efeitos patrimoniais similares aos do casamento, sendo presumido o regime da comunhão parcial de bens na ausência de estipulação diversa (art. 1.725 do CC/2002).

4. A existência de filhos nascidos antes da aquisição do bem pode constituir indício relevante da convivência pública e duradoura anterior ao casamento formal.

5. A certidão de óbito não constitui prova absoluta de inexistência patrimonial, podendo ser retificada diante de elementos que demonstrem omissão relevante.

6. A decisão recorrida afastou a pretensão da recorrente sem oportunizar a produção de prova ou contraditório sobre fato complexo, ferindo os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

7. O retorno dos autos à origem é necessário para apuração da existência da união estável e dos seus efeitos patrimoniais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de possibilitar ampla instrução probatória sobre a alegada união estável e seus efeitos patrimoniais.

Tese de julgamento
:

"1. A existência de união estável anterior ao casamento formal pode gerar direito à meação sobre bens adquiridos onerosamente durante a convivência, ainda que em nome exclusivo de um dos conviventes.

2. O indeferimento liminar de tal pretensão, sem contraditório e instrução probatória adequada, configura cerceamento de defesa e nulidade da decisão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JACQUELINE CRISTINA SAMPAIO DA SILVA
em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1021675-27.2022.8.11.0041 - Ação de Inventário – proposta por
ADINAMO VELANCIO DA SILVA

e OUTROS
-
reconheceu a propriedade exclusiva do imóvel e determinou o prosseguimento do inventário sem a análise da meação de Iracema da Silva Sampaio.

A decisão agravada reconheceu a propriedade exclusiva do imóvel inventariado em favor do de cujus, JESUS VELANCIO DA SILVA, afastando desde logo qualquer análise da eventual meação de IRACEMA DA SILVA SAMPAIO, mãe da Agravante e, conforme alegado, companheira do falecido à época da aquisição do referido bem.

Insurge-se a Agravante, sustentando a existência de união estável entre os falecidos desde antes da aquisição do bem, embora o casamento civil tenha se formalizado posteriormente, para tanto, destaca que três dos quatro herdeiros do espólio são filhos comuns do casal, nascidos antes da compra do bem.

Assim, que a referida relação ensejaria o reconhecimento da meação de Iracema, sendo, portanto, incorreta a exclusão automática de seus direitos patrimoniais sem a devida instrução probatória.

A agravante alega que a decisão impugnada desconsidera o direito à meação de Iracema sem oportunizar a devida instrução probatória, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Ainda, que o prosseguimento do inventário com exclusão da meação poderá ocasionar prejuízos irreparáveis à Agravante e aos demais herdeiros, sendo certo que eventual anulação da partilha futura implicará em litígios onerosos e de difícil reversão.

Sustenta, que a decisão viola os princípios da segurança jurídica e da justiça na partilha de bens, ao impedir que se analise adequadamente a formação do patrimônio comum do casal; ainda, que há necessidade de reconhecimento da união estável e, por conseguinte, de seus efeitos patrimoniais, nos moldes do art. 1.725 do Código Civil, sob o regime da comunhão parcial de bens.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada e o curso do inventário, até o julgamento final do recurso.

No mérito, requer o provimento integral do recurso, para que que seja reconhecido o direito à meação da Sra. Iracema da Silva Sampaio sobre o imóvel inventariado.

A liminar foi deferida (id.n.o 278631887).

Contrarrazões (id.n.o 281371895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JACQUELINE CRISTINA SAMPAIO DA SILVA em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1021675-27.2022.8.11.0041 - Ação de Inventário – proposta por ADINAMO VELANCIO DA SILVA e OUTROS
-
reconheceu a propriedade exclusiva do imóvel e determinou o prosseguimento do inventário sem a análise da meação de Iracema da Silva Sampaio.

A controvérsia posta nos autos do presente agravo de instrumento cinge-se à possibilidade de reconhecimento da meação da Sra. Iracema da Silva Sampaio sobre imóvel inventariado, adquirido em nome exclusivo do falecido Jesus Velancio da Silva, sob o argumento de que ambos mantinham união estável à época da aquisição do bem, anterior ao casamento civil formalizado posteriormente.

A decisão agravada, proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, afastou de plano tal possibilidade, com base nos seguintes fundamentos: (i) o imóvel fora adquirido exclusivamente por Jesus Velancio antes do casamento; (ii) a certidão de óbito de Iracema declara expressamente que não deixou bens a inventariar; e (iii) ausente qualquer documentação apta a comprovar esforço comum ou regime patrimonial que justificasse a formação de patrimônio partilhável.

A irresignação da agravante assenta-se na tese de que, apesar do casamento ter sido celebrado após a aquisição do imóvel, existia entre Jesus e Iracema convivência pública, contínua e duradoura, caracterizadora de união estável nos moldes do art. 1.723 do Código Civil, o que atrairia, por força do art. 1.725 do mesmo diploma legal, a aplicação do regime da comunhão parcial de bens, e, por consequência, o direito à meação sobre os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência.

Pois bem. A Constituição Federal, em seu art. 226, §3o, confere à união estável a natureza de entidade familiar, sendo-lhe atribuída proteção legal equivalente à do casamento. O Código Civil, por sua vez, estabelece que, na ausência de estipulação diversa entre os conviventes, incide o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725), segundo o qual comunicam-se os bens adquiridos onerosamente durante a união.

Assim, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de união estável anterior à aquisição do bem enseja a partilha do patrimônio comum, independentemente da ausência de formalização cartorária do vínculo à época. O cerne, portanto, reside na comprovação do início e da duração da união estável, e da ocorrência de aquisição onerosa de bem durante sua vigência.

No caso concreto, verifica-se que o imóvel objeto do inventário foi adquirido em 25/11/1980, constando como único adquirente o falecido Jesus Velancio da Silva. Consta nos autos que o casamento formal entre ele e Iracema foi celebrado apenas posteriormente. No entanto, sustenta a agravante que o casal já convivia como se casado antes da aquisição, e que três dos quatro filhos do casal nasceram anteriormente à aquisição do bem, o que configuraria indício robusto de convivência estável e pública.

Essa alegação, por sua natureza, demanda análise probatória que ultrapassa os limites da cognição sumária, sobretudo diante da relevância das consequências patrimoniais da eventual união estável. Os elementos acostados à inicial do agravo – como as certidões de nascimento dos filhos, o histórico de convivência e documentos que indicam coabitação prolongada – são suficientes para afastar a improcedência liminar da pretensão de reconhecimento da meação, sem, contudo, comprovar de forma incontestável o vínculo.

É certo que a certidão de óbito de Iracema declara que esta não deixou bens a inventariar. No entanto, tal declaração, conquanto revestida de presunção relativa de veracidade, não constitui prova absoluta de ausência de patrimônio, tampouco afasta a possibilidade de sua retificação, desde que demonstrado equívoco material, omissão ou informação incompleta.

Mais grave, contudo, é o fato de que a decisão agravada afastou a pretensão da agravante sem oportunizar qualquer contraditório sobre o pedido de reconhecimento da união estável, tampouco permitiu instrução probatória sobre questão fática complexa, consistente na existência ou não de entidade familiar anterior ao casamento.

Tal conduta viola diretamente os princípios do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF), além de comprometer a busca pela verdade real, que deve nortear os processos de inventário e partilha de bens.

Não se trata, neste momento processual, de reconhecer desde logo a existência de meação, mas de assegurar à parte interessada o direito de provar suas alegações. Ao suprimir tal possibilidade, o juízo de origem incorreu em evidente cerceamento de defesa.

Ademais, os riscos apontados pela agravante são juridicamente plausíveis. O prosseguimento do inventário sem a análise da meação poderá culminar em partilha indevida e, posteriormente, exigir anulação e refazimento de atos processuais, com prejuízos de ordem prática, econômica e jurídica às partes.

Portanto, em juízo de cognição própria do presente recurso, deve ser reconhecida a nulidade da decisão agravada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a produção de prova quanto à existência da união estável e o reconhecimento de seus efeitos patrimoniais, caso comprovada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para anular a decisão agravada, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja assegurado à parte interessada o direito à ampla instrução probatória, com a possibilidade de demonstrar a existência de união estável entre a Sra. Iracema da Silva Sampaio e o falecido Jesus Venâncio da Silva à época da aquisição do imóvel objeto do inventário, com a consequente apuração dos efeitos patrimoniais decorrentes.

Determino, ainda, que sejam regularmente intimados os demais herdeiros para que se manifestem sobre o pedido de reconhecimento da meação e do eventual inventário conjunto, respeitando-se os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025